Tribunal: TJES
Processo: 5005643-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA FERNANDES
RECORRIDO: BANCO PINE S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005643-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VERA LUCIA FERNANDES

RECORRIDO:
BANCO PINE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE RECONHECIDA POR SENTENÇA.
DANOS MORAIS
EXISTENTES. DESCONTO INDEVIDO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter contratado. Sustenta que não anuiu com a contratação nem foi notificada sobre eventual cessão de crédito. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e do prejuízo causado ao seu benefício de natureza alimentar.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15076292), requerendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da parte requerida

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 15076296) ao recurso inominado, requerendo a manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 15076287), dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº BYX90000298141; b) CONDENAR o réu à devolução, em dobro, dos valores descontados da autora em razão do referido contrato, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sem prejuízo dos descontos efetuados no curso do processo, valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que há dano moral, posto que por mais que o banco também seja vítima da fraude perpetrada, acaba permitindo que sejam descontados valores de verba alimentar do requerente, caracterizando a situação como dano moral
in re ipsa
. No que tange ao
quantum
, entendo que fixar a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Portanto, em face da relevância dos transtornos causados e considerando o caráter pedagógico da reparação, entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao quantum de danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID. 15076287, a fim de condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)